Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. A embargante alegou omissão e contradição, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento apresentada pelo embargado.
2. Examinada com profundidade e exaustão, suficientemente resolvida a questão fático-jurídica devolvida pelo recurso de apelação (1. De acordo com a prova dos autos, restou demonstrado que a fístula retovaginal diagnosticada na autora após a realização de parto normal não decorreu de nenhuma falha técnica ou assistencial por parte dos agentes de saúde do Distrito Federal. Registre-se que as intercorrências ocorridas durante parto – distorcia de ombros do bebê e laceração perineal de 3o grau – foram adequadamente tratadas, assim como, posteriormente, a fístula retovaginal. Diante disso, não se pode imputar ao Distrito Federal qualquer ato ilícito indenizável, motivo pelo qual não prospera a pretensão reparatória), não há que se falar em qualquer omissão ou contradição. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.